Tribunal: TJBA
Processo: 8004788-55.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004788-55.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. C. A. D. S. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
VANIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE.
MENOR NO POLO ATIVO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE DISPENSA EM CASO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA DE

IMPROCEDÊNCIA.

APELO PREJUDICADO. SENTENÇA
ANULADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004788-55.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante
A. C. A. D. S. C. e outros (2)
e como apelada
UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
julgar prejudicado o recurso de apelação interposto, e determinar a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .